Tribunal: TJDFT
Processo: 0742754-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DA LEI N. 9503/97). DESACATO. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL MANTIDAS AS CONDENAÇÕES. VALOR DO DIA MULTA. CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. REDUÇÃO. PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A higidez do auto de prisão em flagrante foi devidamente observada na audiência de custódia, não havendo que falar em ilegalidade.
2. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de embriaguez ao volante, pois a materialidade e autoria foram suficientemente atestadas por firmes e seguros testemunhos, no sentido de que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
3. O delito de embriaguez ao conduzir veículo automotor em via pública é de perigo abstrato, bastando para sua caracterização que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica.
4. O uso de vocábulos desrespeitosos e agressivos em desprestígio a funcionários públicos no exercício de suas funções tipifica o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
5. A quantidade de dias-multa é dosada pelo critério trifásico veiculado no artigo 59 do Código Penal, ao passo que o valor do dia-multa baseia-se na situação econômica do réu, nos moldes do artigo 49, § 1o, c/c art. 60, ambos do Código Penal.
6. O prazo da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
7. Recurso parcialmente provido.